Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701926-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA CUNHA DURAES PACIENTE: THIAGO FONSECA REZENDE DE MORAES AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. CAROLINA CUNHA DURÃES, em favor do paciente THIAGO FONSECA REZENDE DE MORAES, objetivando, liminarmente, a suspensão do curso do processo e, no mérito, que seja determinado ao juízo de origem a realização de laudo pericial complementar requerido pela defesa. Narrou a denúncia (ID 68032956): “No dia 18 de setembro de 2022, em horário que não se pode precisar, na Avenida Castanheiras, Lote 3350, apt. 1304, Top Life Clube e Residence, Águas Claras/DF, THIAGO FONSECA REZENDE DE MORAES, de forma consciente e voluntária, valendo-se das relações íntimas de afeto, praticou VIAS DE FATO em face de sua companheira MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS. Nas circunstâncias acima declinadas, MICHELLE tentou deixar o lar conjugal, quando foi impedida por THIAGO, o qual a retirou do hall do elevador puxando-a pelos cabelos e a arrastou para dentro do apartamento. MICHELLE tentou gritar, porém THIAGO a segurou pelo pescoço e apertou fortemente sua boca. 2o FATO: No dia 09 de outubro de 2022, aproximadamente às 20h, na Avenida Castanheiras, Lote 3350, apt. 1304, Top Life Clube e Residence, Águas Claras/DF, THIAGO FONSECA REZENDE DE MORAES, de forma consciente e voluntária, valendo-se das relações íntimas de afeto, OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL de sua companheira MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS, causando-lhe as lesões corporais constatadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37910/2022 (ID 156726170). Nas circunstâncias acima declinadas, motivado por ciúmes e desconfiança, THIAGO exigiu ver o telefone de MICHELLE, ao que ela negou. THIAGO, então, tomou o telefone das mãos de MICHELLE e se dirigiu ao banheiro, ocasião em que bateu fortemente a porta do banheiro na perna de MICHELLE, ocasionando em MICHELLE as lesões corporais constatadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37910/2022 (ID 156726170). Tais condutas consistiram em violência doméstica e familiar contra a mulher, eis que configurou violência física praticada por homem contra sua companheira, fundada em questão de gênero (ilusão de superioridade de gênero, sentimento de ser “proprietário” da mulher).” No Habeas Corpus, a impetrante relata que foi requerido, junto com a resposta à acusação, a realização de laudo de exame de corpo delito complementar, no intuito de verificar se as lesões apresentadas pela suposta vítima eram compatíveis com a data dos fatos. Afirma que após a confecção do laudo, a defesa solicitou uma explicação técnica sobre as conclusões do laudo, sendo negado pelo juízo. Com a negativa, a defesa requereu a oitiva do perito, o que restou novamente negado. Alega que a negativa do juízo implica em cerceamento do direito de defesa, impossibilitando que se produza prova essencial para a elucidação dos fatos. Assim, pede, em liminar, a suspensão do curso processual e, no mérito, que seja determinada a elaboração do laudo complementar requerido. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do mesmo modo, a suspensão do curso processual por esta via só se revela possível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de prova da materialidade ou indícios da autoria, bem como pela presença de alguma causa de extinção da punibilidade. No caso em exame, o presente writ objetiva reformar decisão proferida pelo juízo de origem que negou a realização de perícia complementar. Contudo, não se vislumbra, ao menos nessa análise sumária, nem a urgência do pleito e nem a possibilidade de que a decisão de origem venha a cercear o direito à liberdade do paciente. No processo penal, o destinatário da prova é o juiz, que deverá avaliar a conveniência ou não da produção de determinada prova, indeferindo as diligências que entender desnecessárias. Além disso, a tese defensiva se refere ao mérito da ação penal, que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, de cognição exauriente, após a instrução criminal, com ampla dilação probatória, e não nesta estreita via de cognição sumária. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem no prazo regimental. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Publique-se e Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator